Tribunal: TCU
Processo: 008.640/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 2056/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 8409/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se da tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em desfavor da Farmácia e Drogaria Marcos Rogério & Maria Patrícia Ltda., de Marcos Rogério Pedrosa Cavalcanti e de Maria Patrícia Albuquerque Farias Cavalcanti, sócios administradores do estabelecimento comercial desde 9/9/2009 (peças 5 e 56), em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos públicos no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), modalidade "Aqui Tem Farmácia Popular", no período de 14/3/2013 a 2/10/2014. Considerando que a Resolução TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União, Considerando que, nos termos do art. 8o do mencionado normativo, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU) concluiu, em seu parecer, pela ocorrência de prescrição intercorrente dado o interregno verificado entre os documentos de peças 22, 30 e 31 e o impulso processual seguinte, constante das peças 13, 15, 16 e 17, superior a 3 anos, Considerando que o Parquet propõe, além de reconhecer a prescrição, o arquivamento dos autos, Considerando que, nos termos do art. 487, II, da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), haverá resolução de mérito quando o juiz decidir, de ofício ou a requerimento, pela decadência ou prescrição, Considerando não ser necessário prosseguir com o julgamento das contas, com fulcro no art. 12, parágrafo único, da Resolução TCU 344/2022, dada a resolução de mérito, Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 169, III, do RI/TCU; 487, II, da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil) e 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e arquivar o processo e dar ciência desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 008.640/2025-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Farmácia e Drogaria Marcos Rogerio & Maria Patrícia Ltda (03.403.113/0001-26); Marcos Rogério Pedrosa Cavalcanti (XXX.221.544-XX); Maria Patrícia Albuquerque Farias Cavalcanti (XXX.421.134-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Monica Izabel Carneiro de Andrade (19045/OAB-PE), representando Farmacia e Drogaria Marcos Rogerio & Maria Patricia Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.